Tribunal: STF
Processo: HC 154802
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. “REVELA-SE LEGÍTIMA A PRISÃO CAUTELAR SE A DECISÃO QUE QUE A DECRETA ENCONTRA SUPORTE IDÔNEO EM ELEMENTOS CONCRETOS E REAIS QUE – ALÉM DE AJUSTAREM-SE AOS FUNDAMENTOS ABSTRATOS DEFINIDOS EM SEDE LEGAL – DEMONSTRAM QUE A PERMANÊNCIA EM LIBERDADE DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO COMPROMETARÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL” (RHC 128.727-ED/SP, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    III – Agravo a que se nega provimento.